Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707379-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ANTONIO FERNANDES SARTORI, ANTONIO LEONARDO VIANNA GOMES NEVES, LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, NELSON SOUZA AGUIAR MAIA DE SOUSA, RODRIGO ARAUJO LIMA TORRES, TITO LIVIO MACHADO JUNIOR, NAGILA VIEIRA SUBLON, JEAN PIERRE PAUL SUBLON, ROGERIA OLIVEIRA CONCEICAO AGRAVADO: JUNQUEIRA SANTIAGO ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO LEONARDO VIANNA GOMES NEVES, JEAN PIERRE PAUL SUBLON, LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, LUIS ANTÔNIO FERNANDES SARTORI, NAGILA VIEIRA SUBLON, NELSON SOUZA AGUIAR MAIA DE SOUSA, RODRIGO ARAÚJO LIMA TORRES, ROGÉRIA OLIVEIRA CONCEIÇÃO e TITO LIVIO MACHADO JUNIOR contra a decisão de ID 81971683 – autos de origem, proferida em sede de cumprimento de sentença, iniciado por JUNQUEIRA SANTIAGO ADVOCACIA, em que a d. juíza rejeitou a impugnação oferecida pelos executados. Em suas razões recursais (ID 23995998), os agravantes afirmam que a intimação para pagamento espontâneo da obrigação ocorreu em 15/10/2020, findando em 09/11/2020. Esclarecem que efetuaram seis pagamentos espontâneos e tempestivos, no valor de R$984,69, cada. Entendem que há excesso de execução na decisão que aprovou as contas apresentadas pela exequente, na medida em que há incidência de juros em momento em que os executados não poderiam ser considerados como inadimplentes ou descumpridores da obrigação. Defendem que, com o escoamento do prazo, somente era devido o valor de R$1.193,44, relativo ao executado TITO LÍVIO, o qual não foi intimado, pessoalmente, para cumprimento espontâneo da obrigação. Apontam que há excesso de execução, no valor de R$720,66 e que, em caso de manutenção da validade da intimação do executado TITO LÍVIO, há excesso de R$512,90. Salientam que, com base no artigo 805, do Código de Processo Civil, as medidas executivas restantes deveriam ser direcionadas, tão somente, aos executados inadimplentes, ante o pagamento tempestivo da obrigação pela maioria dos executados. Requer a concessão de tutela de urgência que suspenda a conversão de penhora em transferência à executada, ao menos em relação ao excesso de execução apontado. Ao final, pretende o provimento de seu recurso, de modo que seja reconhecido o excesso de execução e deferido o pleito de forma menos gravosa aos devedores, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 23996000 e ID 23996001). Brevemente relatados, DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. De acordo com os autos de origem, vê-se que o cumprimento de sentença foi iniciado em 22/9/2020 ao qual a agravada apontou como valor devido a quantia de R$7.877,52, atualizado até 16/07/2020, relativos a honorários advocatícios fixados nos autos do processo de no 0215884- 33.2011.8.07.0001. Todos os executados foram regularmente intimados, pessoalmente, para pagamento voluntário da obrigação, à exceção de TITO LÍVIO, tendo em vista que o aviso de recebimento retornou com a informação, em 21 de outubro de 2020, de que o destinatário “mudou-se” (ID 76854619 - p. 2 – autos de origem), conforme certidão de ID 76854596, dos autos de origem, juntada aos autos em 11 de novembro de 2020. Durante o curso do prazo para pagamento, foram realizados 6 pagamentos parciais da dívida, no valor de R$984,69 cada, os quais foram realizados tempestivamente, informação incontroversa nos autos. Após, em 17 de novembro de 2020, a exequente compareceu aos autos e informou a insuficiência dos valores pagos, postulando pelo bloqueio nas contas bancárias dos executados, via SISBAJUD, do saldo remanescente de R$3.172,42 (ID 77268036 – autos de origem). Os agravantes/executados, por sua vez, impugnaram a cobrança, com o apontamento de excesso à execução, entendendo que o valor final, após aplicação das respectivas multas e correção monetária, seria de R$2.386,87 (ID 78212129), alegação rejeitada pela decisão agravada. Conquanto pretendam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, verifica-se, ao menos em uma análise preliminar que o momento oportuniza, que os cálculos apresentados pela exequente não padecem de qualquer vício. Conforme petição de ID 79054181, dos autos de origem, verifica-se que a agravada discriminou o valor devido após cada depósito efetuado nos autos, sem o acréscimo de qualquer valor indevido. A despeito de os recorrentes sustentarem a inviabilidade da aplicação de juros em momento em que não poderiam ser considerados inadimplentes ou descumpridores da obrigação, como bem aponta a decisão recorrida, a incidência de correção e juros de mora sobre o valor do débito, que se refere a honorários de sucumbência, está sujeita aos termos do artigo 85, §16, do CPC, o qual estabelece que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”, ao passo que a correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide a partir do seu arbitramento. Ademais, embora a intimação do agravante TITO LÍVIO tenha retornado com a informação de que o destinatário “mudou-se”, o Código de Processo Civil é claro ao presumir a validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, consoante artigo 274, parágrafo único. Outrossim, não há probabilidade de provimento da alegação de que as medidas executivas devem ser direcionadas aos executados inadimplentes, tão somente, pois a não especificação, pela sentença, do valor devido por cada um dos executados conduz ao entendimento, ao menos a princípio, de que a obrigação é solidária e, portanto, os agravantes são responsáveis pelo adimplemento total da dívida. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo o juízo a quo julgado extinto o processo, mediante a satisfação da obrigação. 2. Os juros moratórios sobre a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em valor determinado, devem ter como termo inicial a data do trânsito em julgado da condenação, tendo em vista que a obrigação se torna exigível a partir deste momento. 3. Se da mera utilização da ferramenta de atualização constante do sítio deste Tribunal, considerando a data da sentença como marco inicial da correção monetária e o trânsito em julgado como início da contagem dos juros de mora, tem-se que o valor encontrado supera o valor dos depósitos efetuados pelos devedores, tendo a credora dispensado a diferença ao aceitar o valor depositado e dar quitação ao débito, não há que se falar em excesso de execução. 3. A gratuidade de justiça não isenta o seu beneficiário da responsabilidade pelas despesas e honorários sucumbenciais, em consonância com o § 2o do artigo 98 do digesto processual civil. 4. É manifesto que todos os sucumbentes são responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios. Se entre eles há beneficiário da gratuidade de justiça, os que não possuem o benefício ficam responsáveis pelo adimplemento da quota parte daqueles que a obrigação fica suspensa, nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de obrigação solidária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1048376, 20170110432358APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 25/9/2017. Pág.: 135/146) Assim, levando-se em consideração que a concessão de efeito suspensivo ao recurso pela Relatoria pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, a sua ausência, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se de imediato ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora